Tribunal: TJDFT
Processo: 0725818-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SNE. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração de trânsito em razão de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID 51942975). Prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em razão do recolhimento das custas e do preparo (ID. 51942976), conduta incompatível com o requerimento. Contrarrazões apresentadas (ID 51942978).

3. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de auto de infração no YE01948916, pelo qual lhe foi aplicada a penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, sob a alegação de não ter recebido a Notificação da Autuação.

4. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. Entretanto, na situação de flagrante/abordagem por agente de trânsito o condutor já é notificado pessoalmente, dispensando o envio da notificação de autuação.

5. Além disso, resta comprovado nos autos que o autor aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica, também conhecido pela sigla SNE, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), conforme ID 51942964. Referido sistema é uma plataforma online que permite aos motoristas receberem notificações de infrações de trânsito diretamente no celular ou no computador. Uma vez cadastrado no SNE, o motorista não receberá notificação de multa pelo Correio, tendo que acompanhar os prazos de recurso pelo aplicativo.

6. Assim, comprovada a dupla notificação, não subsiste o vício alegado pela parte autora, devendo a sentença ser mantida.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.